Tribunal: TJSP
Processo: 1000475-12.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2019-05-09

Ementa:
SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. Nulidade de autos de infração de trânsito. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Multas aplicadas pela TRANSERP, sociedade de economia mista – Delegação do poder de polícia – Impossibilidade. Ação julgada procedente em 1o grau para declarar nulos dos autos de infração – Decisão mantida em 2a instância. RECURSO DESPROVIDO.